Tribunal: TJES
Processo: 5010053-11.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010053-11.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MOURA
RECORRIDO: BANCO BV S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária revisional de valores interposta por Maria da Penha Moura em face do Banco BV S.A, aduzindo em síntese que firmou contrato com a parte requerida, ora recorrente, no intuito de adquirir veículo da marca CHEVROLET CLASSIC SPIRIT 1.0 VHC 8V FLEXPOWER 4P (AG) COMPLETO, ano/modelo 2007/2007, placa MRE8192, cor CINZA, CHASSI 9BGSN19907B261056, parcelado em quarenta e oito meses de R$330,00 (trezentos e trinta reais). Ademais, acrescenta que, dado o caráter de adesão do negócio, foi vítima de abusos e ilegalidades contidas nas cláusulas de tarifas de serviços, que não foram solicitadas. Nessa linha, pretende a declaração da ilegalidade de tais cláusulas, de modo que os valores cobrados a esses títulos lhe sejam restituídos em dobro e com os consectários legais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida, ora recorrente, a ressarcir à parte requerente, ora recorrida, o valor pago a título de “Seguro Prestamista/Seguro de Proteção Financeira”, ou seja, R$ 1.545,80 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), já em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8537345) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida firmou contrato junto ao banco recorrente com o objetivo de adquirir o veículo da marca CHEVROLET CLASSIC SPIRIT 1.0 VHC 8V FLEXPOWER 4P (AG) COMPLETO, ano/modelo 2007/2007, placa MRE8192, cor CINZA, CHASSI 9BGSN19907B261056, parcelado em quarenta e oito meses de R$330,00 (trezentos e trinta reais). O valor de entrada ficou pactuado em R$10.500 (dez mil e quinhentos reais), porém ao realizar o pagamento da da parcela nº 45 (de 48 parcelas pactuadas), notou que o valor das cláusulas de tarifas de serviços haviam sido calculadas de forma abusiva.

Nesta seara, aduz que foram inseridos tarifas referentes a despesas com seguro, tarifa de avaliação, registro de contrato e tarifa de cadastro, totalizando R$1.444,84 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), o que julga ser valor abusivo, visto que trabalha acima da média de mercado.

Analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, verifico que a tarifa referente ao seguro de proteção financeira não fora cobrada nas bases da legislação vigente, visto que não há nos autos provas inequívocas que a recorrida tenha sido informada acerca da possibilidade de adquiri-lo perante instituição financeira diversa, nos termos do enunciado repetitivo n. 972.

Sendo assim, entendendo pela restituição de tais valores em dobro, visto que não se pode olvidar o desequilíbrio nas relações jurídicas causadas por cobranças irregulares dessa natureza, não podendo afastar a má fé do caso concreto. neste sentido, o artigo 42, parágrafo único do CDC expressa:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Doutra banda, no que tange ao pedido de compensação dos valores arbitrados a título das demais tarifas controvertidas, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo, visto que suas cobranças reputam-se em consonância com as exigências legais.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)